Tribunal: TJMT
Processo: 1060771-72.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060771-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY LIMA DOS SANTOS - CPF: 053.215.681-11 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESUMIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO, DINHEIRO E SERVIÇOS ESSENCIAIS. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1.Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.Não havendo prova de que os serviços foram prestados com qualidade e eficiência, presume-se a falha e consequentemente a conduta ilícita.

2.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

O
tempo buscando resolver o problema administrativamente, além da retenção indevida de valores, bem ainda na indisponibilidade de serviços de telefonia e internet, estes de caráter essencial hodiernamente
, são hipóteses suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

3.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, mormente o tempo utilizado para resolver questão que não deu causa, bem como o valor que ficou indisponível para si, não sendo de elevada monta, além do pequeno período em que teve indisponível os serviços de internet e telefonia, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4. Recursos conhecidos e não providos.

5. Custas processuais para ambas as partes recorrentes, na proporção de 50% para cada, e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor da condenação, vedada
a compensação(art. 85, § 14, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1060771-72.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
WESLEY LIMA DOS
SANTOS e CLARO
S.A.

Recorridos:
WESLEY LIMA DOS
SANTOS e CLARO
S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

WESLEY LIMA DOS SANTOS ajuizou reclamação
indenizatória em faceCLARO
S.A.

Sentença proferida no ID173810910/
PJe2
.
Concluiu
que houve falha na prestação de serviços pela parte reclamada em decorrência da cobrança indevida e julgou parcialmente procedente a reclamação para o fim de condená-la à restituição em dobro do valor cobrado e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

As partes interpuseram Recurso
s
Inominado
s
n
o
s
ID 173810913/
PJe2
eID173810924/PJe2.

A
parte
reclamante asseverou que a quantia da condenação em danos morais é ínfima e requereu sua majoração para o valor de R$ 10.000,00.

A parte reclamada sustentou que: a) não cometeu ilícito, visto que o boleto de cobrança questionado não consta nos sistemas da reclamada como pertencente a ela; b) não consta o pagamento
pela parte reclamante; c) não foi evidenciado qualquer dano sofrido pela parte reclamante; e d) o
quantum
indenizatório fixado se mostra elevado para a hipótese de simples cobrança indevida sem negativação. Pugnou pela reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no
s
ID173810922/
PJe2
eID173810928/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes
, Data
de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço da parte reclamada foi prestado de forma ineficiente, porquanto
foi c
obrad
a
em duplicidade por ela e, mesmo depois de diversas tentativas de solucionar a questão pela via administrativa, não obteve êxito
, além d
o
que
a requerida reteve o valor cobrado indevidamente.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço, primeiramente
atravésdos comprovantes
de pagamento
encartados junto à inicial (ID 99945447/PJe2 e
ID 99945448/PJe2), demonstrando a cobrança dúplice num único mês
. Depois disso, restou incontroverso nos autos que, de fato, o valor que o reclamante vinha pagando em relação à mensalidade de seu plano de telefonia era no patamar de R$ 107,38.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há indícios
que possa
m
convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente, sendo certo
que
simples

fato
de
constar nos sistemas da reclamada que "
tal boleto pertence
a
parte recorrida da presente demanda
"

não pode ser tida como prova.

Ademais, vale ressaltar que na própria sentença proferida foi reconhecido o boleto como sendo da parte reclamada, o que, aliás, sequer foi objeto de impugnação no recurso interposto.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser
proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente,conduta
ilícita.

Dano moral. Desvio produtivo.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo
razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...)
7
. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre
eles,
o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de
otimizar
o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o dano temporal é uma subespécie do dano temporal e não um dano autônomo.

Nesse sentido:

(...) O desgaste e significativo tempo despendido, na tentativa de solução extrajudicial e judicial, para reconhecimento de disciplinas já cursadas, na própria instituição apelante, fundamentam o dano moral requerido face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil - A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor (...)(TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Em exame do caso concreto, nota-se que o consumidor,buscando resolver o problema, tentou primeiro os meios administrativos disponíveis, consoante alegado em sua inicial (Protocolos nº 2022975660818 e nº 20221112490055), realizando reclamações via
call

center
.
A
inda,
a parte reclamante ficou com os serviços de telefonia e
internet indisponíveis
para si e, d
o
mesmo modo, o valor cobrado indevidamente
não foi devolvido
pela parte reclamada.

Portanto, encontra-se devidamente demonstrado o dispêndio de tempo útil do consumidor, em razão de falha da prestação do serviço, caracterizando o desvio produtivo indenizável, nos termos acima explicitados.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o tempo utilizado para resolver questão
a
que não deu causa, bem como o valor que ficou indisponível para si, além do pequeno período em que teve
indisponível os serviços de internet e telefonia
,tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 3.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos interpostos pelas partes, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos, assim como em razão da sucumbência recíproca,
condeno
ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios, estesfixados em
20%sobre o valor da condenação, vedada
a compensação (art. 85, § 14, do CPC),observando-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023